Tribunal: TCU
Processo: 034.124/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Processo administrativo sobre Anteprojeto de súmula.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de anteprojeto de súmula que trata da competência do Tribunal de Contas da União para julgar as contas de pessoas físicas ou jurídicas que causam dano ao Erário, independentemente da coparticipação de agente público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a redação do Enunciado de Súmula do TCU, na forma do texto a seguir: "Compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que causem dano ao Erário, independentemente da coparticipação de servidor, empregado ou agente público, desde que as ações do particular contrárias ao interesse público derivem de ato, contrato administrativo ou instrumento congênere sujeito ao controle externo." 9.2. arquivar o presente processo.